Tribunal: TJSP
Processo: 1036902-71.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor Municipal - Município de Ribeirão Preto – Sentença de improcedência da ação - Pretensão de aplicação do piso salarial previsto na lei federal no 11.350/2006 alterada pela lei federal no 12.994/14, com o consequente pagamento das diferenças pretéritas apuradas - Impossibilidade - Artigo 8o da Lei Federal 11.350/06 que estabeleceu o regime celetista, facultando a adoção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor Municipal - Município de Ribeirão Preto – Sentença de improcedência da ação - Pretensão de aplicação do piso salarial previsto na lei federal no 11.350/2006 alterada pela lei federal no 12.994/14, com o consequente pagamento das diferenças pretéritas apuradas - Impossibilidade - Artigo 8o da Lei Federal 11.350/06 que estabeleceu o regime celetista, facultando a adoção de regime diverso pelos Estados e Municípios que prestigiou o princípio federativo - Autor servidor estatutário – Lei Federal inaplicável – Sentença mantida – recurso não provido.